Tribunal: STF
Processo: ARE 693488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ADI Nº 3.110/SP. LEI Nº 10.995, DE 2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. NÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.



    1. A alegação de suspeição deve ser formulada nos termos e prazos previstos no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não ser conhecida.



    2. Descabe reunir processos sob o fundamento de existência de conexão ou continência quando forem diversas as partes envolvidas, o pedido e a causa de pedir. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.